Tribunal: TCU
Processo: 019.535/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS à Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA, na modalidade fundo a fundo no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS à Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA, na modalidade fundo a fundo no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos srs. João Nunes de Souza e Josué Lacerda Pompeu, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Município de Vigia/PA, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2013 32.085,00 19/3/2013 32.085,00 18/4/2013 28.520,00 22/5/2013 21.390,00 21/6/2013 21.390,00 21/8/2013 10.695,00 20/9/2013 10.695,00 22/10/2013 10.695,00 19/2/2013 13.380,00 19/3/2013 13.380,00 30/4/2013 13.380,00 21/5/2013 6.690,00 21/6/2013 10.035,00 23/7/2011 10.035,00 21/8/2013 10.035,00 30/9/2013 6.690,00 22/10/2013 6.690,00 26/11/2013 6.690,00 24/12/2013 6.690,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Município de Vigia/PA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia de que trata o subitem anterior aos cofres do respectivo Fundo Municipal de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) João Nunes de Souza 20.000,00 Josué Lacerda Pompeu 10.000,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.